Tribunal: TJMT
Processo: 1015899-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015899-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. EDER JOSE ALVES
PACIENTE(S): EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 164612), que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “não estava portando nenhum tipo de entorpecente”; 2) a pequena quantidade de droga apreendida não justificaria a custódia cautelar; 3) “o paciente estava trabalhando com seu pai que é mestre de obra na cidade em que reside, levando uma vida digna e honesta com sua família”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 52396952), com documentos (ID 52403482/ID 52403484).
Relatos.
A impetração não está instruída com o traslado da decisão constritiva, a permitir o exame dos fundamentos da segregação cautelar e, consequentemente, do pedido.
Registre-se que não consta do sistema processual eletrônico a digitalização desse ato (Sistema Primus – Código 164612).
Com essas considerações, INTIME-SE o impetrante para instruir este HC com o traslado da decisão constritiva, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento do pedido liminar.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO